Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. INTERVENÇÃO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE
1. Para o ingresso de terceiro no processo e o exercício da assistência litisconsorcial é necessário o preenchimento de requisitos específicos, devendo o terceiro evidenciar que poderá ser reflexamente atingido pela decisão que vier a ser proferida em demanda entre o assistido e a parte contrária.
2. É inegável que o terceiro, envolvido como cessionário na relação com os herdeiros do bem, detém relação jurídica com o espólio, podendo sofrer os efeitos da sentença, sendo perfeitamente cabível a sua inclusão como assistente litisconsorcial.
3. Recurso conhecido e provido.